Tribunal: TJBA
Processo: 8003964-60.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003964-60.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE VALIENSI SOUZA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a aplicação da prescrição bienal em ação trabalhista que buscava o pagamento de FGTS não depositado pelo Município de Ilhéus.

2.
Fato relevante
. A embargante sustenta que passou do regime celetista para o estatutário em 23/12/2015, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.760/2015, e ajuizou a ação em 04/07/2018, pleiteando a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública, em substituição ao prazo bienal constitucional aplicado.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

5. O acórdão embargado foi claro ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 608 de Repercussão Geral e a orientação da Súmula 382 do TST, segundo a qual a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.

6. Restou incontroverso que a mudança de regime ocorreu em 23/12/2015 e a ação foi proposta em 05/07/2018, quando já transcorrido o prazo de dois anos previsto na Constituição Federal.

7. As alegações da embargante não se enquadram nos vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração, configurando apenas tentativa de reexame do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 608 de Repercussão Geral; Súmula 382 do TST.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003964-60.2022.8.05.0103
, em que figuram como embargante SIMONE VALIENSI SOUZA e como embargado MUNICIPIO DE ILHEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08